Tribunal: TJDFT
Processo: 0713720-81.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. LEI. CPC, ART. 1.012. MÉRITO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. CONSUMIDOR. VALOR DA VENDA. RETENÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. PRINCÍPIO SUCUMBENCIAL.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III, do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal.
2. Desnecessária a análise dos argumentos recursais quanto ao feito suspensivo que decorre automaticamente da lei (CPC, art. 1.012).
3. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
4. Sem os requisitos legais, a repetição do indébito, quando houver irregularidade na cobrança, deve ocorrer de forma simples.
5. Embora tenha sido demonstrada a falha na prestação do serviço e sejam compreensíveis os aborrecimentos e transtornos decorrentes, o consumidor não juntou provas de que sofreu danos aptos à reparação pretendida por danos morais. Seu nome não foi negativado, não há provas de cobranças inoportunas nem foi comprovada, minimamente, qualquer das situações previstas no caput do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Também não foi demonstrada qualquer dificuldade em sua subsistência decorrente da retenção dos valores.
6. Os fatos narrados na petição inicial não passam de dissabores, que se revelam insuficientes à configuração do dano moral indenizável. Precedentes deste Tribunal.
7. A teoria do desvio produtivo é aplicada quando o consumidor sofre desfalque desproporcional do seu tempo, ultrapassando os contratempos normais da vida cotidiana.
8. Adota-se a regra geral do princípio da sucumbência, quando há análise do mérito da demanda (CPC, art. 85). O princípio da causalidade é utilizado para casos específicos, sobretudo naqueles em que há sentença terminativa. Precedentes deste Tribunal.
9. Como se trata de sentença meramente declaratória, que não trará qualquer riqueza nova ao autor, e, diante da impossibilidade de se aferir proveito econômico e da inexistência de condenação financeira, é possível a fixação dos honorários por equidade, levando-se em consideração a baixa complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo (CPC, art. 82, § 8o).
10. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos. Recurso dos réus parcialmente provido. Recurso do autor não provido.